Tribunal: TCU
Processo: 008.862/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 97/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto por Sidônio Trindade Gonçalves contra o Acórdão 3501/2016-TCU-Segunda Câmara - (Peça 15) (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), proferido na Sessão Ordinária da Segunda Câmara de 15/03/2016 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Tefé/AM, no exercício de 2009, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Sidônio Trindade Gonçalves, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a, e 19, caput, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar o Sr. Sidônio Trindade Gonçalves ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do FNDE, nos termos do art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU: 9.3. aplicar ao Sr. Sidônio Trindade Gonçalves a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 271, § 2o, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992." Considerando que o art. 288 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Revisão. Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 58 e 59) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 62); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 35 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 288 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Sidônio Trindade Gonçalves contra o Acórdão 3501/2016-TCU-Segunda Câmara - (Peça 15) (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.862/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.309/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.308/2016-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Sidônio Trindade Gonçalves (XXX.513.542-XX) 1.3. Recorrente: Sidônio Trindade Gonçalves (XXX.513.542-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tefé - AM 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Eurismar Matos da Silva (9.221/OAB-AM) e outros, representando Sidônio Trindade Gonçalves. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.